Tribunal: STF
Processo: HC 52116
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
- Arguição de nulidade. Testemunha não intimada pessoalmente. Nulidade não arguida oportunamente (art. 571, II c/c o art. 572, I, do Código Processo Penal). Regular intimação da defesa, nos termos do art. 405 do Código Processo Penal. Habeas corpus indeferido.